Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-60.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r Estadual no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
2. Impossibilidade de aplicação do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/2015, com pagamento da vantagem de forma proporcional. Dispositivo declarado inconstitucional pelo Órgão Especial. Autora integrante dos quadros do magistério desde antes da EC no 41/2003, aposentada com direito à paridade. Aplicação do Tema 10 do IRDR, observada a inconstitucionalidade do pagamento proporcional previsto em lei. Direito ao benefício integral, tal qual reconhecido em sentença.
3. Pontual observação quanto ao regime dos consectários da mora, que se deve dar nos termos postos pelos Temas nos 810/STF e 905/STJ até a superveniente vigência da EC no 113/2021.
RECURSO OFICIAL E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000646-60.2017.8.26.0660; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Viradouro

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL INSTITUÍDA PELA LCE No 1.256/2015. SERVIDORA APOSENTADA. IRDR TEMA 10/TJSP. Sentença de procedência. Remessa necessária, apelo da SPPREV quanto à razão de incorporação do benefício por ano de recebimento e apelo da autora quanto à fixação dos honorários.
1. Tese jurídica firmada por ocasião do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL INSTITUÍDA PELA LCE No 1.256/2015. SERVIDORA APOSENTADA. IRDR TEMA 10/TJSP. Sentença de procedência. Remessa necessária, apelo da SPPREV quanto à razão de incorporação do benefício por ano de recebimento e apelo da autora quanto à fixação dos honorários.
1. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado, no sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
2. Impossibilidade de aplicação do artigo 13 da Lei Complementar no 1.256/2015, com pagamento da vantagem de forma proporcional. Dispositivo declarado inconstitucional pelo Órgão Especial. Autora integrante dos quadros do magistério desde antes da EC no 41/2003, aposentada com direito à paridade. Aplicação do Tema 10 do IRDR, observada a inconstitucionalidade do pagamento proporcional previsto em lei. Direito ao benefício integral, tal qual reconhecido em sentença.
3. Pontual observação quanto ao regime dos consectários da mora, que se deve dar nos termos postos pelos Temas nos 810/STF e 905/STJ até a superveniente vigência da EC no 113/2021.
RECURSO OFICIAL E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com observação.